Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SUSPENSÃO. ART. 921, III, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela redação original do CPC, art. 921, III, suspende-se a execução pelo prazo de um ano quando verificado que a parte executada não possui bens penhoráveis.
2. Naquela redação, vigente até agosto de 2021, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". A partir de então, publicada a Lei no 14.195/2021 para alterar o art. 921, § 4o, passou-se a prever que o termo inicial será a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. A penhora no rosto dos autos está prevista no CPC, arts. 855 c/c 860, viabilizada no cumprimento de sentença, cujo objetivo é satisfazer o crédito do exequente.
4. Tal medida constritiva de bens consubstancia garantia de que o credor, ressalvadas medidas constritivas anteriores advindas de outros Juízos, além das hipóteses de créditos privilegiados (CPC, art. 908), terá preferência para receber eventuais valores ou bens existentes em nome do devedor.
5. A penhora no rosto dos autos suspende o prazo da prescrição intercorrente, pois aponta para a existência de bens ou direitos do executado, eventualmente capazes de satisfazer o crédito, além de demonstrar diligência dos credores durante o processo de execução.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.